Tribunal: TJES
Processo: 0003811-44.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003811-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003811-44.2021.8.08.0030

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE AVES DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO (ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98). TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. HONORÁRIOS DATIVOS. FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo réu MAYCON DA SILVA FERREIRA, em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu pela prática de crimes contra a fauna, previsto no art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98.

Após proferida a sentença, Id. 12170005, que condenou o apelante em 07 meses e 25 dias de detenção, no regime semiaberto.

Irresignado, apelou e, em suas razões Id. 12170019, o apelante alega, requer a aplicação do princípio da insignificância, bem como a exclusão da tipicidade material do delito.

Em sede de contrarrazões (Id. 12170024), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso interposto, bem como pela sua improcedência.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta do Recorrente, condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, por manter em cativeiro 02 (duas) aves da fauna silvestre.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o réu, sob o argumento de que a posse de apenas dois pássaros configura lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, a pretensão não merece acolhida.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância exige a análise conjunta de quatro vetores:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, ainda que se pudesse debater a extensão da lesão ambiental causada pela captura de apenas duas aves, o vetor referente ao
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
não se encontra preenchido.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e considerado na r. sentença condenatória , o Recorrente é reincidente e ostenta maus antecedentes, possuindo condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo. Tal histórico criminal demonstra uma reprovabilidade acentuada da conduta e afasta a possibilidade de se considerar o fato como um indiferente penal.

A reiteração delitiva e os maus antecedentes são circunstâncias que, via de regra, impedem o reconhecimento da bagatela, pois indicam que o agente faz do crime um meio de vida e que a conduta, embora pontualmente possa parecer de menor gravidade, insere-se num contexto de habitualidade que o Estado não pode ignorar.

Dessa forma, a conduta do Recorrente não pode ser tida como de reduzida reprovabilidade, o que obsta, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. A manutenção da resposta penal do Estado é medida que se impõe, não apenas para a proteção do meio ambiente, mas também para a reprovação de um comportamento que se revela contrário ao ordenamento jurídico de forma contumaz.

Além disso, a sentença objurgada é clara e objetiva quanto à sua fundamentação, notadamente acerca da materialidade delitiva e autoria comprovada, esta última com a própria confissão do acusado, que atestou, inclusive, a prática de crime previsto no art. 157, do Código Penal, o que corrobora, ainda mais, com a não aplicabilidade com o princípio da insignificância.

Acrescento, por oportuno, e sem maiores delongas, que o proferimento judicial recorrido, conforme já dito acima, conta com fundamentação mais que necessária ao decreto condenatório, razão pela qual, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais deste E.TJES, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46, da Lei 9.099/95, a sentença recorrida.

Dos Honorários Dativos

A nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa do acusado hipossuficiente impõe ao Estado o dever de remunerar o profissional pelo serviço prestado. O Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi foi nomeado , aceitou o encargo e atuou de forma diligente na fase recursal, apresentando as razões do apelo.

Assim, FIXO os honorários advocatícios em favor do Dr. FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI, OAB/ES 15.208, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, pela sua atuação em segundo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista sua hipossuficiência presumida, evidenciada pela assistência de advogado dativo nomeado pelo juízo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Fixo honorários ao advogado dativo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)